Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700941-63.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recurso admissível (RITR, art. 80, I) e tempestivo. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da Agravante, vez que é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. A parte Agravante deverá trazer aos autos, no prazo de 05(cinco) dias, ou no menor espaço de tempo possível, relatório médico no qual esteja comprovado que a ela necessita da internação em leito de UTI, bem como que a ausência de oferecimento da internação em questão coloca em risco a sua vida, de modo a comprovar o requisito da urgência da medida, caracterizando o receio de ano irreparável ou de difícil reparação. Após, apreciarei o pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência. Int. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator